Tribunal: TJDFT
Processo: 0720698-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SUPLETIVO. BARREIRA ETÁRIA. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A garantia assegurada pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, de acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, não dispensa a conclusão, pelo candidato, dos níveis fundamental e médio, devendo, para tanto, satisfazer os requisitos para concluir esses ciclos, a exemplo da idade mínima de dezoito anos para realizar exame supletivo.
2. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo retira etapas importantes para o desenvolvimento educacional do estudante, o que prejudica a sua formação.
3. Agravo de instrumento desprovido.